Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS DIFAL. ANTERIORIDADE ANUAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
4. Não há omissão quanto ao princípio da anterioridade para exigência do ICMS/ DIFAL no acórdão que foi fundamentado no julgamento das ADI 7066, 7070 e 7078, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do referido artigo 3o, que estabeleceu que a lei complementar 190/2022 passaria a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, aplicando-se a anterioridade nonagesimal, estabelecendo, portanto, que a Lei Complementar no 190/2022 não se sujeita ao princípio da anterioridade anual.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.